Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729016-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: THIAGO MARIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (id. 28855491, p. 97/100), que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais no 0722908-97.2021.8.07.0003, movida por THIAGO MARIANO DA SILVA, deferiu tutela antecipada para fixar pensão provisória no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a ser paga todo dia dez, e obrigar a ré a arcar com os custos de realização de cirurgia do autor no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “(...) Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foram acostados aos autos cópia do boletim de ocorrência (ID 101315560), o qual demonstra que o acidente de se deu por culpa do ônibus conduzido pelo representante da parte ré; foram juntados ainda relatório médico (ID 101315563), o qual comprova as lesões sofridas pelo autor. Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que ‘Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu’. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente. Noutro giro, considerando a juntada dos recibos de salários no valor de R$ 2.700,00, a fixação de pensão provisória nesse patamar é medida que se impõe. Considerando, ainda, a juntada do receituário de ID 101315580, deve a ré arcar com os custos de realização da cirurgia no autor Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para: a) fixar pensão provisória no importe de R$ 2.700,00, a ser paga, todo dia 10 (dez), pela ré mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor; b) obrigar a requerida a arcar com os custos de realização da cirurgia do autor, no valor de R$ 19.000,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)” Descontente, a empresa ré interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 28855474), argumenta, em suma, que os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória não teriam sido observados, estando a decisão agravada amparada em documentação produzida unilateralmente pela parte adversa. Entende que a análise da questão dependeria de maior dilação probatória e o pleno exercício do contraditório para que a dinâmica do acidente possa ser devidamente esclarecida, o que tornaria inviável a adoção de conclusão acerca da probabilidade do direito autoral nesse momento processual. Argumenta que o relatório médico colacionado aos autos não atesta a incapacidade laborativa e que não seria possível presumir esta condição em sede de cognição sumária, pontuando que os comprovantes de remuneração, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), percebidos pelo exercício da atividade de motoboy, dependeriam de uma avaliação mais aprofundada para que fosse possível aferir a sua legitimidade. Sublinha, ainda, que referida quantia representa a renda bruta do autor/agravado, de maneira que, para o estabelecimento de pensão mensal, seria necessário deduzir despesas operacionais inerentes à atividade. Quanto ao custeio de despesas relativas à realização de cirurgia, argumenta que o recorrido apresentou um único orçamento e que a sua legibilidade estaria prejudicada, não se prestando para amparar a intervenção cirúrgica pleiteada. Assevera que o seu departamento de assistência social teria comparecido ao Hospital Regional de Ceilândia em 29/7/2021 para prestar assistência ao autor/agravado, porém teriam sido surpreendidos com a notícia de que este abandonara a unidade hospitalar na data anterior, contrariando recomendação médica e agravando a sua situação – o que destaca que pretende provar no momento processual oportuno. Entende que a tutela provisória deferida possui caráter satisfativo e representa uma antecipação do julgamento do mérito da demanda, sendo, ainda, dotada de irreversibilidade e desprovida de prazo para cumprimento. Desse modo, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso, destacando que a manutenção do decisum lhe causaria dano irreparável e que a verossimilhança de suas alegações decorreria das próprias razões recursais. Colaciona julgados e, ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento de seu recurso, confirmando-se a necessidade de dilação probatória. Preparo (id. 28855482 e id. 28855481). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a empresa recorrente é impedir, até o julgamento do mérito recursal, a eficácia da decisão agravada no tocante à determinação de pagamento de pensão mensal e de custeio de cirurgia em favor do autor/agravado em razão da ocorrência de acidente de trânsito. A partir de um juízo preliminar de cognição, próprio deste momento processual, tenho que a presente demanda depende de uma análise mais aprofundada para que as circunstâncias relacionadas à responsabilidade pelo acidente de trânsito possam ser devidamente aferidas. De fato, os elementos de prova até então constantes dos autos não permitem a formação de uma convicção adequada acerca do direito alegado pela parte autora, ora agravada, sendo essencial a efetivação do contraditório em toda a sua plenitude, inclusive com a devida dilação probatória, para que a dinâmica dos fatos narrados, bem como a indicação cirúrgica noticiada, seja esclarecida. Não bastasse, a tutela provisória contra a qual se insurge a parte agravante possui nítido caráter satisfativo e potencial de lhe causar prejuízos financeiros irreparáveis caso, ao final do processo, a conclusão acerca da realidade dos fatos seja diferente. De mais a mais, tenho que os documentos até então constantes dos autos, isoladamente, não são robustos o suficiente para sustentar, neste momento do processo, a fixação de pensão mensal ou o custeio de intervenção cirúrgica, de maneira que, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, os efeitos da decisão agravada devem ser sobrestados para que a questão seja melhor analisada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para impedir a eficácia da decisão agravada no tocante à determinação de pagamento de pensão mensal e de custeio de cirurgia pela ré/agravante em favor do autor/agravado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora